Tribunal: TJDFT
Processo: 0723380-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A plataforma “Serasa Limpa Nome” trata-se de ferramenta digital que possibilita a renegociação da suposta dívida em ambiente confidencial. Todavia, o débito “sub judice” não é exigível, tanto judicial como extrajudicialmente.
2. Ausente a prova de ato ilícito ou de violação a qualquer direito da personalidade da parte, não há que se falar em reparação por danos morais.
3. Recursos conhecidos e não providos.